Tribunal: TJMT
Processo: 1005174-58.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005174-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUAN DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 057.193.651-25 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), SILVIO RAMOS DA SILVA - CPF: 021.231.441-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO MARQUES DA COSTA SILVA - CPF: 039.477.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS PELAS DECLARAÇÕES DOS AGENTES ESTATAIS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ENUNCIADO N. 25 DO TJMT – INDIVÍDUO REINCIDENTE – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO –

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias. A negativa de autoria sustentada na impetração não comporta amparo nem mesmo nas declarações do paciente e é facilmente derruída pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, de sorte que os fatos e elementos circunstanciais devem ser analisados com acuidade no decorrer da instrução criminal.

Não há
falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos n
o artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a existência de indícios robustos de reiteração delituosa do paciente e apreensão de expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em aproximadamente 2kg de pasta-base de cocaína. Incidência do Enunciado Orientativo n. 25, do TJMT.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de
Luan dos Santos Ferreira,
ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, em decorrência da decisão emanada da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que lhe decretou a prisão preventiva, sem, contudo, apresentar motivação plausível acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 22.3.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/2006), e, teve a prisão convertida para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.

O impetrante sustenta que o paciente não tem qualquer vínculo com o entorpecente apreendido, pois
“ao que tudo indica, a droga apreendida é de propriedade do corréu, Silvio Ramos, tendo em vista que a droga foi apreendida com Silvio, no automóvel do pai do mesmo”
(Id 81387450).

Ademais, aduz que a decisão carece de motivação válida porquanto o juiz
a quo
invocou como argumentos termos genéricos e abstratos, não demonstrando concretamente nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e, equivocadamente, considerou que o paciente possui maus antecedentes, não se atentando que no referido executivo de pena foi declarada a extinção da punibilidade.

Acrescenta que a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da presunção de inocência, pois representa antecipação de pena, além do que estaria em desconformidade com o princípio da homogeneidade, tendo em vista que o paciente, na condição de primário e sem antecedentes criminais, em caso de eventual condenação, não deverá cumprir a reprimenda em regime fechado.

Por outra vertente, assevera que o magistrado singular não se atentou aos demais atributos pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id 81713490) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado
a quo
reproduz o conteúdo da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, dando ênfase ao seu histórico criminal (Id 82308983).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sustentando que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se satisfatoriamente fundamentada, demonstrando a necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta do crime e da periculosidade do paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o inconformismo do impetrante se resume na ausência de provas quanto à autoria delitiva, e inexistência de fundamentação idônea quanto à decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, bem como que a manutenção da custódia é totalmente desnecessária porquanto o paciente preenche todos os requisitos necessários para responder aos termos do processo em liberdade, além do que, mesmo em caso de eventual condenação, deverá cumprir a reprimenda em regime diverso do fechado.

Todavia, da análise que procedi dos autos, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, vejo que a ordem deve ser denegada.

No que tange à sustentada negativa de autoria do delito, o impetrante afirma que
“ao que tudo indica, a droga apreendida é de propriedade do corréu, Silvio Ramos, tendo em vista que a droga foi apreendida com Silvio, no automóvel do pai do mesmo”
(Id 81387450).

Contudo, seus argumentos não se coadunam nem mesmo com as declarações do paciente, que, perante a autoridade, tanto ele quanto o coacusado Silvio Ramos declararam que a droga não lhes pertence, e que não foram encontrados no veículo que estavam.

Seja como for, importante dizer que a via estreita da ação mandamental não se presta para fins de análise de questões meritórias, de sorte que as circunstâncias fáticas e a autoria delitiva deverão ser objetos de análise acurada somente no decorrer da instrução criminal, de sorte que, somente pelo conteúdo das declarações dos agentes estatais, conforme se verá adiante, estão satisfatoriamente demonstrados os indícios de autoria, além da prova acerca da materialidade delitiva – consistente na apreensão de cerca de 2kg de pasta-base de cocaína.

Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não vejo que a decisão hostilizada seja desprovida de fundamentação adequada. Ao contrário, além de demonstrado o
fumus comissi delicti
, a autoridade judiciária frisou que a prisão cautelar seria necessária, não só pela gravidade do delito, representada pela exorbitante quantidade de drogas apreendidas, mas, sobretudo, pela reiteração criminosa do paciente, conforme se verifica da decisão que ora reproduzo:

“(...) já o autuado
Luan dos Santos Ferreira
responde a processo criminal na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, sendo Proc. nº 2904 -35.2015.811.0050 – Código nº 76206, bem como o Exec. Nº 0003086 - 16.2018.8.11.0050 – SEEU, por fim, quanto ao autuado Silvio Ramos Da Silva responde a processo na Comarca de Tangará da Serra-MT, sendo Proc. nº 19755 -95.2019.811.0055 – Código nº 321259 e Proc. nº 19150 -52.2019.811.0055 – Código nº 320496, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. 6. Ademais, a testemunha PM Alexandre Aparecido de Assis, declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que receberam várias denúncias de que os suspeitos
Luan dos Santos Ferreira
e Silvio Ramos da Silva, estariam efetuando comércio de entorpecentes na cidade, sendo que diversas denúncias informaram que a comercialização do entorpecente estaria funcionando um ponto de venda de entorpecentes (boca de fumo), situado na Rua das laranjeiras, local este que já foi feito operação policial por esta Delegacia de Polícia. Aduz ainda que, mediante uma denúncia anônima recebida na data de ontem (22/03/2021), por volta das 21:00 horas, tiveram o conhecimento de que um veículo baixo de cor prata estaria transportando entorpecentes e que ele estaria transitando pelas ruas do Bairro Maracanã. Ato contínuo, o Grupo CAR da 12ª CIPM efetuando rondas no bairro mencionado conseguiu avistar um veículo com as mesmas características transitando pelas ruas dentro do bairro indo sentido ao bairro vizinho (Alvorecer); realizada a tentativa de abordagem no veículo o condutor acelerou entrando em fuga, tentando se evadir da equipe. Relata ainda que dando prosseguimento ao veículo, vislumbrou que alguém dentro do carro dispensou para fora do veículo (em uma esquina) uma bolsa. Sendo que ao retornarem ao local, após realizar a abordagem dos suspeitos, foi observado que dentro dela haviam duas peças de pasta base de cocaína com aproximadamente 02 (dois) kg. Ademais, informa a testemunha que o suspeito Silvio é integrante da facção comando vermelho. Senão, vejamos: Depoimento do PM Alexandre Aparecido de Assis: “QUE com várias denúncias de que os suspeitos
Luan dos Santos Ferreira
e Silvio Ramos da Silva, estariam efetuando comércio de entorpecentes na cidade, bem como, em diversas denúncias foram informados de que a comercialização do entorpecente estaria funcionando um ponto de venda de entorpecentes (boca de fumo), situado na Rua das laranjeiras, local este que já foi feito operação policial por esta Delegacia de Polícia; QUE foi informado anonimamente que na data de ontem (22/03/2021), por volta das 21:00 horas, um veículo baixo de cor prata estaria transportando entorpecentes e que ele estaria transitando pelas ruas do Bairro Maracanã; QUE de imediato a equipe do Grupo CAR da 12ª CIPM efetuando rondas no bairro mencionado conseguiu avistar um veículo com as mesmas características transitando pelas ruas dentro do bairro indo sentido ao bairro vizinho (Alvorecer); QUE foi feita a tentativa de abordagem no veículo porém ao avistarem a viatura o condutor acelerou entrando em fuga, tentando se evadir da equipe, começando ali um acompanhamento onde o referido veículo conduzido pelo suspeito Silvio Ramos da Silva, desobedeceu a ordem legal de parada que eram realizadas através de avisos sonoros e luminosos, o qual colocava não só a vida dos ocupantes do veículo como também a da guarnição; QUE após alguns instantes foi verificado por este oficial que alguém dentro do carro dispensou para fora do veículo (em uma esquina) uma bolsa, porém no intuito de realizar a abordagem a equipe continuou a acompanhar o carro que veio a ser abordado após instantes dali; QUE foi realizada a abordagem dos suspeitos, constatou que os ocupantes tratavam-se do condutor Silvio Ramos da Silva e os ocupantes do veículo
Luan dos Santos Ferreira
e Fabricio Marques da Costa Silva e a busca veicular o qual não foi localizado nada de ilícito, porém ao retornarem fazendo o trajeto contrário à abordagem, conseguiram localizar uma bolsa média de cor camuflada, em uma esquina, próximo ao muro de uma residência (local este em que foi visualizado a dispensa do material durante o acompanhamento) após a abertura da bolsa, foi observado que dentro dela haviam duas peças de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE foi dado a voz de prisão aos integrantes do veículo, os quais foram conduzidos para a delegacia de PJC local, sem lesões corporais, juntamente com o carro Ford Fiesta e a quantidade aproximada de 02 (dois) kg de uma substância análoga a pasta base de cocaína; OBS: é do conhecimento do meio policial que o suspeito Silvio é integrante da facção comando vermelho e é suspeito do envolvimento do homicídio ocorrido no dia 07/03/21 na cidade de Nova Olímpia MT; QUE todos os envolvidos possuem delitos criminais; Nada mais disse, (...)” 7.
Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente e demais documentos que corroboram com os fatos exarados
. 9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes. 10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. 11. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos (...) 13. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. 14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. Nº 51643753) e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados
Luan Dos Santos Ferreira
, Silvio Ramos da Silva e Fabricio Marques da Costa Silva, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.” (Id 81387451, pp. 2-3).

Importante esclarecer que, conquanto o impetrante alegue que no referido executivo de pena levado a efeito pelo magistrado singular, foi declarada extinta a punibilidade do paciente, olvidou-se que a decisão diz respeito, na realidade, à prescrição da pretensão executória, e, como se sabe, a prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência do réu em face do novo delito, diferentemente do que ocorre no caso da prescrição da pretensão punitiva.

Ademais, como bem frisado pelo douto Procurador de Justiça no judicioso parecer:

“Em que pese a irresignação do impetrante, porque não teria percebido que o executivo nº 0003086-16.2018.8.11.0050 foi declarado extinto por decisão judicial, isso não retira a gravidade concreta dos fatos em apuração e, nem tampouco a possibilidade de envolvimento do Paciente com a organização criminosa Comando Vermelho, dado os apontamentos policiais neste sentido.”
(Id 84918994, p. 8)

Se não bastasse, não de pode perder de vista que se trata de crime de tráfico de drogas em alta escala, consistente na apreensão da cerca de 2k de pasta-base de cocaína, substância alucinógena de alto poder degradante e de considerável valor monetário no malfadado mercado ilícito desta substância.

Nesse contexto, importante ressaltar que, na dicção do STJ,
“embora não sirvam para a prisão fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial), podem a periculosidade e os riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a quantidade da droga apreendida”
(STJ, RHC n. 58278/SP).

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
“a grande quantidade de droga apreendida evidencia a periculosidade do agente, justificando, por conseguinte, a prisão cautelar para a garantia da ordem pública”
(STF, HC n. 120.292/PR, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2014).

Dessarte, observo que as nuances do caso evidenciam a apreensão de grande quantidade de substância entorpecente, supostamente destinada à comercialização, situação que, por ora, denota a gravidade em concreto da conduta praticada e o perigo potencial que a liberdade do beneficiário representa para o meio social (TJMT, Enunciado n. 25).

Assim, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a prisão cautelar do insurgente se encontra em consonância com os preceitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada em fatores concretos de cautelaridade.

Por outra vertente, conquanto o impetrante alegue que o paciente possui ocupação lícita, os autos demonstram situação diversa, mais precisamente pelo que consta do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, em que ele se declarou desempregado (Id 81387453, p. 37).

Nesse tocante, não é demasia concluir que, provavelmente, levando em consideração a ausência de ocupação lícita, aliada a apreensão de grande quantidade de drogas, é possível que o paciente estava a serviço da mencionada facção criminosa, conforme narrado pelos agentes estatais – lembrando que o aprofundamento sobre este aspecto deverá ocorrer ao longo da instrução criminal.

Concernente
à invocada desproporcionalidade da custódia cautelar, sob o prisma da homogeneidade, é cediço que
a prisão cautelar difere da prisão penal, e pode ser decretada e mantida sempre que a ordem pública encontrar-se ameaçada, como apresenta ser o caso em discussão.

Além disso, considerando a situação de reincidência do paciente, e a considerável quantidade de drogas apreendida,
não vejo
como certo, que ele, em caso de eventual condenação, cumprirá a pena em regime diverso do fechado.

Por fim,
não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme preceitua o art. 319 da Lei Adjetiva Penal, pois, quando demonstrada a efetiva comprovação dos requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, elas são insuficientes e inadequadas.

Nesse sentido, já se decidiu:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no histórico infracional do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...)”
(STJ. AgRg no RHC 129.846/DF, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.10.2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Desembargador

Pedro Sakamoto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021